Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718966-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA CRISTINA BATISTA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para excluir o Ministério da Fazenda do polo passivo recursal. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora